Tribunal: STF
Processo: ARE 1376463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL (GDASS). INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS PROVENTOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A controvérsia versa sobre a proporcionalidade da aposentadoria percebida por servidora aposentada para cálculo do pagamento das diferenças oriundas da GDASS.



     2. Depreende-se do título executivo judicial que embasa a execução correlata a este feito que a questão da proporcionalidade da gratificação em relação aos proventos percebidos pela exequente não foi objeto de discussão no âmbito da referida ação coletiva, razão pela qual não há que se falar em formação de coisa julgada acerca do tema, restando a análise quanto à aplicação ou não da proporcionalidade no cálculo da gratificação a ser realizada no âmbito da execução individual do julgado.



    3. As Leis nº 10.404/2002 e nº 11.357/2006, ao estabelecerem a forma em que a gratificação de desempenho de atividade da seguridade social (GDASS) passaria a integrar os proventos dos servidores inativos, não previram qualquer distinção quanto à forma de pagamento da gratificação nos casos de aposentadoria integral ou proporcional.



    4. Sendo a gratificação concedida em pontuação fixa, a ser paga aos servidores inativos sem qualquer ressalva quanto à sua modalidade (integral ou proporcional), deve a GDASS ser paga no valor integral, sem qualquer distinção aos servidores ativos.



    5. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 40, § 1º, inciso III, “ b”; e 186, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Consoante se depreende das decisões acima transcritas, verifica-se que a questão da proporcionalidade da gratificação em relação aos proventos percebidos pela exequente não foi objeto de discussão no âmbito da referida ação coletiva, razão pela qual não há que se falar em formação de coisa julgada acerca do tema, restando a análise quanto à aplicação ou não da proporcionalidade no cálculo da gratificação a ser realizada no âmbito da execução individual do julgado.



    Sobre o tema, as Leis nº 10.404/2002 e nº 11.357/2006, ao estabelecerem a forma em que a Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social (GDASS) passaria a integrar os proventos dos servidores inativos, não previram qualquer distinção quanto à forma de pagamento da gratificação nos casos de aposentadoria integral ou proporcional.



    Desta forma, sendo a gratificação concedida em pontuação fixa, a ser paga aos servidores inativos sem qualquer ressalva quanto à sua modalidade (integral ou proporcional), deve a GDASS ser paga no valor integral, sem qualquer distinção aos servidores ativos.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente